Tribunal: TJMT
Processo: 0003671-66.2019.8.11.0007
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0003671-66.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MOACIR APARECIDO PEREIRA CARDOSO - CPF: 935.579.301-49 (APELANTE), JUNIOR APARECIDO PEREIRA - CPF: 934.457.331-04 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA -
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO, SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES DESTINADAS AO CONSUMO PRÓPRIO E PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA USO PESSOAL OU REDUÇÃO DAS PENAS E SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS -
DECLARAÇÕES DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA - AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL - INFORMAÇÕES SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS NA RESIDÊNCIA DO APELANTE - MONITORAMENTO DO LOCAL - ABORDAGEM DE USUÁRIO -

APREENSÃO DE
2 (DUAS) PORÇÕES DE COCAÍNA E UMA PORÇÃO DE MACONHA
-
ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT - DESTINAÇÃO MERCANTIL DAS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES APREENDIDAS AFERIDA -

ENUNCIADO CRIMINAL 7 DO TJMT -
MANTER EM DEPÓSITO PORÇÕES DE COCAÍNA E MACONHA

- TRÁFICO “FORMIGUINHA” -

CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO ELIDE A RESPONSABILIZAÇÃO DO AGENTE POR COMERCIALIZAR DROGAS

- ENUNCIADO CRIMINAL 3 DO TJMT - ARESTOS DO TJMT -
LIÇÕES DOUTRINARIAS -
PLEITOS ABSOLUTÓRIO/DESCLASSIFICATÓRIO IMPROCEDENTES - A
VALIAÇÕES DESFAVORÁVEIS A CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL, PERSONALIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME

AFASTADAS - PENA-BASE REDIMENSIONADA - TRAFICO PRIVILEGIADO - PRIMARIEDADE - BONS ANTECEDENTES -
ENVOLVIMENTO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA NÃO DEMONSTRADO - RECONHECIMENTO DA MINORANTE - DIREITO SUBJETIVO DO APELANTE – PREMISSA DO STJ -
COMERCIALIZAÇÃO DE DROGA EM RESIDÊNCIA - DIVERSIDADE DAS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES [MACONHA E COCAÍNA] E A NATUREZA ALTAMENTE NOCIVA DA COCAÍNA - PATAMAR DE 1⁄2 (METADE) – ACÓRDÃO DO TJMT
-

RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS E ESTABELECER O REGIME ABERTO.

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal 8).

A diversidade de drogas [cocaína e maconha], as informações pretéritas sobre a venda de drogas no local e a presença de usuário, permitem aferir a destinação mercantil das substâncias entorpecentes apreendidas. (TJMT, AP N.U 0003098-60.2018.8.11.0040)

O tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas (TJMT, Enunciado Criminal 7).

A conduta do apelante [manter em depósito porções de cocaína e maconha] caracteriza tráfico “formiguinha”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados (TJMT, AP no 54845/2016; AP no 130333/2016). Nesse tipo de tráfico urbano, o agente costuma realizar idas e vindas às bocas-de-fumo com o objetivo de apanhar drogas para fornecê-las conforme a procura dos usuários (OLIVEIRA, Adriano. As peças e os mecanismos do fenômeno tráfico de drogas e do crime organizado. Disponível em: repositorio.ufpe.br). Mesmo não pertencendo à estrutura do narcotráfico em larga escala, o tráfico “formiguinha”, após se fortalecer economicamente mediante a conquista de clientela, pode vir a transformar-se em uma organização com condições suficientes para legalizar o seu lucro através de “lavagem de dinheiro” (OLIVERA, Joselma Gomes Pereira. O Adolescente e o Tráfico de Drogas na Cidade de Dourados: Sob uma perspectiva subcultural. Disponível em: jspui/bitstream/prefix/967).

A condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), notadamente porque mostra-se comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

“Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição/desclassificação do delito de tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente.”
(TJMT, NU 0000848-20.2019.8.11.0040)

A plena consciência sobre ilicitude do fato e a exigência de conduta diversa constituem fundamentos inidôneos para negativação da culpabilidade (TJMT, Enunciado Criminal 12).

A premeditação, embora possa servir de fundamento para depreciar a culpabilidade (TJMT, Enunciado Criminal 49; TJMT, Ap no 20137/2018; TJMT, Ap no 110261/2017), pressupõe a indicação de elementos concretos que revelam planejamento minucioso, atos preparatórios complexos e/ou voltados a dificultar a apuração do crime (TJMT, Ap no 95641/2015). Caso contrário, mescla-se com a cogitação, a qual sequer é punível, ou mesmo com o dolo de ímpeto, não revelando, em si, maior gravidade da conduta.

A conduta social possui caráter comportamental e apresenta-se no
“relacionamento do acusado no meio social em que vive, perante a comunidade, a família e os colegas de trabalho”
(SHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. 5a ed. Salvador: JusPodium, p. 99), de modo que não se apresenta adequada ponderação negativa sopesada na reiteração criminosa. (STJ, AgRg no HC 400.180/SC)

Se i
nexistem elementos para apurar a personalidade do apelante no contexto autuado,
“a valoração negativa da personalidade do agente não se justifica”
(TJMT, Ap no 0000491-49.2010.8.11.0042).

As consequências sociais geradas pelo tráfico de drogas - desestrutura familiar e causa de grande parte dos delitos de natureza patrimonial - são inerentes ao tipo penal, não podendo ser consideradas como vetor negativo da culpabilidade para agravamento da pena-base. (STJ, REsp no 1135435/ES; STJ, HC no 356.554/RS; TJMT, AP N.U 0000947-60.2018.8.11.0028)

“As elementares do tipo penal e consequências naturais da consumação do crime não podem ser consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis.”
(TJMT, Enunciado Criminal 15)

Se o apelante é primário, sem antecedentes criminais e as diligências realizadas pelos
investigadores de Polícia
são insuficientes para demonstrar seu envolvimento em organização criminosa, o reconhecimento da minorante constitui direito subjetivo.

(STJ, AgInt no REsp no 1625110/PR)

Sopesadas a comercialização de droga em residência, a diversidade das substâncias entorpecentes [maconha e cocaína] e a natureza altamente nociva da cocaína, “
a pena deve ser reduzida no patamar intermediário de 1⁄2 (metade) diante das circunstâncias do caso concreto
”
(TJMT, AP N.U 0016542-81.2019.8.11.0055).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0003671-66.2019.8.11.0007 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE ALTA FLORESTA

APELANTE(S): MOACIR APARECIDO PEREIRA CARDOSO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por MOACIR APARECIDO PEREIRA CARDOSO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta, nos autos de ação penal (Código 182385), que o condenou por tráfico de drogas a 9 (nove) anos de
reclusão e 900 (novecentos) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 - (ID 68047991).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para condenação; 2) as substâncias entorpecentes seriam destinadas ao consumo próprio; 2) preencheria os requisitos legais para aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

Pede o provimento para seja absolvido ou desclassificada a conduta para posse de drogas para uso pessoal. Subsidiariamente, reduzidas as penas e substituída por restritivas de direitos (ID 68048450).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ALTA FLORESTA pugna
pelo desprovimento do apelo (ID 68048455).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Tráfico ilícito de entorpecentes [art. 33, caput, da Lei n°. 11.343/2006] - Sentença condenatória - Irresignação defensiva: Pretendida a reforma da sentença a fim de desclassificar o delito para o previsto no art. 28, da Lei n°. 11.343/06; subsidiariamente, requer aplicação da minorante do tráfico privilegiado [art. 33, § 4°, da Lei n°. 11.343/06] - Inviabilidade - Acervo probatório expressa suficientes e incisivas provas produzidas em juízo, deixam inequívocas a existência, caracterização e autoria delitivas - Dosimetria irrefutável - Sentença adequada e devidamente fundamentada - Não há que se falar em eventual reforma na decisão do juízo a quo - Pelo desprovimento do recurso.”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 73248969)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
no dia 04 de junho de 2019, por volta das 16h30min, na residência localizada na Avenida Castelo Branco, n. 3727, bairro Cidade Bela, nesta cidade e comarca de Alta Floresta/MT, o acusado após adquirir e receber de maneira escusa, trouxe consigo, vendeu, teve em depósito e guardou, com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros, 01 (uma) porção de substância entorpecente tipo Cannabis Sativa, popularmente conhecida como Maconha e 02 (duas) porções de substância entorpecente tipo Cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, substância esta causadora de dependência física e química. [...]

Diante do exposto, o MINISTERIO PUBLICO, através da Promotora de Justiça subscritora, denuncia a Vossa Excelência a pessoa de MOACIR APARECIDO PEREIRA CARDOSO, pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei Federal n0. 11.343/2006 [...].
”
(Luciana Fernanda de Freitas, promotora de Justiça - ID 68045508)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]

34.

Materialidade restou sobejadamente comprovada ao que se denota dos autos. Assim, o réu foi preso em flagrante delito à fl. 08, boletim de ocorrência de fls. 09/11, termo de exibição e apreensão fl. 17, relatório de investigação de fls. 30/36, relatório de investigação de tráfico de drogas de fls. 51/59, laudo preliminar de constatação de substância entorpecente n. 510.2.04.2019.007425-01 de fls. 67/69, laudo definitivo n. 3.14.2019.57621-01 de fls174/175, laudo pericial n. 2.10.2020.38609-01 de fls. 182/184, verso, relatório de análise referente a tráfico de drogas de fls. 185/188 e CD de fl. 189, depoimentos dos policiais atuantes na diligência e demais meios de provas coligidas aos autos.

35.

Ademais, não menos importante é o fato de que as drogas apreendidas apresentaram resultado POSITIVO para Cannabis Sativa, vulgarmente conhecida como maconha, cujo princípio ativo vem a ser o tetrahidrocanabinol (THC) e para cocaína (fls. 174/175).

1.2. – Da Autoria: [...]

37.

A prova coligida aos autos é extreme de dúvidas, pois houve apreensão das drogas equivalente a 01 (uma) porção de substância entorpecente tipo Cannabis Sativa L,

‘maconha’, e 02 (duas) porções de substâncias entorpecente tipo Cocaína, devidamente embaladas que, aliadas ao cotejo probatório dos autos revelam materialidade e autoria da prática delitiva para o tráfico ilícito de entorpecentes.

38.

Outrossim, de início, é importante salientar que toda a ocorrência policial se deu pelo fato de que a equipe de investigadores de polícia recebeu inúmeras denúncias de que uma residência localizada no bairro Cidade Bela, se tratava de uma ‘Boca de Fumo”, motivo pelo qual os agentes policiais realizaram diligências e identificaram que o imóvel pertence ao denunciado.

39.

Ademais, no dia dos fatos, a equipe de investigadores da Polícia Civil realizou monitoramento na residência do acusado e constatou grande movimentação de pessoas, logrando êxito em abordar o usuário de entorpecente Geovane Everton Lobato após ele sair da casa do réu e localizar 01 (uma) porção de substância entorpecente tipo cocaína, consigo. [...]

43.

Assim, havia informações colhidas pelo serviço da inteligência da Polícia Civil que na residência particular pertencente ao acusado era uma boca de fumo e os policiais abordaram a testemunha, usuário de droga, Geovane Everton, saindo da casa do réu e que tinha acabado de adquirir entorpecente.

44.

Assim, diante de tais declarações a guarnição da polícia se deslocou até a residência do acusado, oportunidade em que realizaram buscas pessoal na acusado e no referido imóvel, localizando assim, os entorpecentes descritos nos autos. [...]

48.

Por conseguinte, ao ser interrogado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa o acusado negou a autora delitiva dos fatos a ele imputado, aduzindo ser usuário de drogas e não apresentou no decorrer da persecução penal elementos de prova que pudessem afastar a sua responsabilidade no caso em testilha, a qual ficou bem demonstrada pelas palavras das testemunhas. [...]

50.

Assim, ao analisar o interrogatório do acusado perante a autoridade policial, percebe-se que o mesmo afirmou, na presença de seu advogado, que nem atendeu Geovane Everton Lobato. Diante disso, percebe-se que suas versões de interrogatório são contraditórias.

51.

Por outro lado, ao analisar as versões apresentada em juízo pelo acusado e pela testemunha Geovane em juízo, fica evidente a contrariedade das declarações, posto que o acusado em seu interrogatório afirma que falou com Geovane que ele não poderia fazer uso de entorpecente no local, já a testemunha declarou, em juízo, que no dia dos fatos o acusado não lhe atendeu quando foi em sua residência.

52.

Nesse diapasão, não é crível que uma pessoa tente esquivar-se da condenação alegando ser usuário, mormente porque as provas dão conta de dizer o contrário. A Defesa não produziu nenhuma prova para o reconhecimento da absolvição, absolutamente nada trouxe a comprovar suas alegações.

53.

Por outro lado, tem-se que as provas colacionadas aos autos são suficientes a embasar a condenação. Assim, a testemunha e Policial Civil PAULO CRISTIANO DE SOUZA, um dos responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, confirmou a prática do crime narrado na exordial acusatória.

54.

Assim, além de narrar como se deu toda a ocorrência que originou na prisão em flagrante do acusado, a testemunha ainda declarou que a equipe da polícia possuía informações de que Moacir realizava a comercialização de entorpecentes em porções pequenas.

55.

Nesse desiderato, apesar da testemunha GEOVANE EVERTON LOBATO, modificar a sua versão apresentada em sede policial, mediante o seu depoimento em juízo e juntada pela defesa de escritura pública declaratória de fl. 101 e negar que adquiriu a substância entorpecente do acusado, o mesmo confirma em juízo que é usuário de drogas e que no dia dos fatos foi até a residência de Moacir para usar droga, porém, o acusado não lhe recebeu.

56.

Por fim, declarou ainda a testemunha que foi outras vezes na residência do acusado, fazer uso de substâncias entorpecentes. [...]

61. Assim, com base em tais informações, não é por outro motivo que o réu foi preso em flagrante delito, levando a concluir que o acusado realmente praticava o tráfico de drogas em sua residência e que as substâncias apreendidas não se destinavam tão somente a uso próprio.

62.

Por outro lado, sabe-se que eventual condição de usuário, por si só, não afasta a concomitante traficância, sendo na maioria das vezes esta última, um meio para o próprio sustento e manutenção do vício, especialmente quando as demais circunstâncias em que ocorreu a prisão em flagrante indicam que a droga era destinada ao comércio, como acima elencadas, bem como pelos relatos das testemunhas, que narra que o acusado realizada a traficância em sua residência e que lá era conhecida como uma ‘boca de fumo’. [...]

64. Todavia, no presente caso, com relação à efetiva apreensão das substâncias entorpecentes, encontrada em posse da testemunha Geovane e na residência do acusado, restaram incontestáveis.

65.

Ademais, só o fato das drogas terem sido apreendidas na residência do acusado e na posse do usuário Geovane, caracteriza o tráfico ilícito de entorpecentes, pois o tipo penal do artigo 33, da Lei n. 11.343/06 é de delito de ação múltipla e de conteúdo variado no qual infringindo quaisquer dos verbos típicos incorre-se no delito tipificado na denúncia.

66.

Por óbvio, por conta da apreensão das substâncias entorpecentes é que o acusado foi preso em flagrante delito, configurando-se a materialidade do delito e, também, a autoria delitiva, elementos necessários para a configuração do crime em testilha.

67.

Ademais, importante salientar que os depoimentos dos Policiais são coesos e indene de dúvidas revelando como a operação ocorreu e seu autor, merecendo credibilidade.

68.

O simples fato de trazer consigo, transportar, adquirir, dentre outros verbos do tipo penal, já são suficientes para caracterizar a traficância, ainda mais quando há provas suficientes de mercancia reveladas por testemunhas alheias ao quadro policial. [...]

75.

Diante disso, há fundamentos e elementos concretos a ensejar a condenação, pois da simples e singela leitura dos autos revela-se o modo como se deu o delito de traficância e seu autor.

76.

Contudo, o depoimento judicial prestado por policiais atuantes na diligência - contribui sobremaneira para a formação de um juízo de convicção acerca da efetiva responsabilidade do sentenciado pelo ilícito narrado na denúncia.

77.

A prova colhida se mostra suficiente para confirmar a autoria e a materialidade do delito de tráfico. Por outro lado, os depoimentos dos policiais merecem credibilidade, pois não há elementos a apontar suspeição ou mesmo desconstituição do depoimento dos mesmos.

78.

Neste sentido, os funcionários da Polícia e da segurança pública merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador.

79.

Portanto, imposta salientar que o tipo penal do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 é tipo penal misto alternativo, pois basta que o agente a possua, guarde, traga consigo, tenha em depósito ou, de qualquer forma, a forneça a terceiros, ainda que a título gratuito.

80.

Diante disso, comprovado estão a materialidade e autoria no caso concreto.

II - DA DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO PARA O USO

81.

Não há em que se falar em desclassificação do crime de tráfico de entorpecente para o de uso próprio, pois ficou demonstrado nos autos que o acusado adquiriu e recebeu, vendeu, teve em depósito, guardou e transportou e trouxe consigo, para fins de comercialização de entorpecentes em sua residência na Cidade de Alta Floresta/MT.

82.

Assim, está no bojo do processo a prova necessária para a comprovação da prática do crime de tráfico de drogas. Os depoimentos coerentes das testemunhas que participaram do flagrante, a forma como a droga foi localizada, a variedade de droga apreendidas, evidenciam a prática do delito de tráfico de drogas ilícitas.

83.

Com efeito, ainda que fosse considerado tão somente usuário de drogas, não haveria motivo hábil justificar a posse da variedade de drogas apreendidas de substância entorpecente conhecida como Cannabis Sativa L, ‘maconha’ e cocaína, tendo em vista, especialmente, a facilidade de aquisição de tais substâncias em diversos locais nesta cidade, eis que esta, infelizmente, é a atual realidade de nossa Comarca. [...]

87.

Portanto, não comprovada à finalidade específica de consumo próprio de substância entorpecente, não pode haver a desclassificação do delito de tráfico para uso.

III - DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA [...]

89.

Assim, no caso concreto, compulsando os antecedentes criminais do acusado é perceptível que ele dedica-se a atividade criminosa, tendo em vista que responde a ação penal n. 1015-39.2019.811.0007 - Cód. 177275 nesta Comarca. [...]

96.

Portanto, incabível a aplicação do benefício legal previsto no § 4o do art. 33, da Lei no. 11.343/2006 no caso em testilha ao acusado sob pena de indevida e insuficiente punição a agente que, com seu comportamento, concretizava verdadeira profusão de entorpecentes na região.

VI - DO PERDIMENTO DE BENS [...]

99. Pois bem. Na hipótese dos autos, foi apreendida na residência do acusado a quantia de R$ 20,00 (vinte reais). [...]

101. Diante disso, muito embora em sua defesa, o réu tenha tentado fazer prova do contrário, esta se limitou a meras alegações e simples conjecturas, desprovidas de cunho probatório relevante, tornando-se o perdimento dos bens e valores medida a ser tomada ante ao regramento legal. [...]

102.

Ante ao exposto, e por tudo que dos autos consta JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o réu MOACIR APARECIDO PEREIRA CARDOSO, vulgo ‘MARQUINHO’ [...] como INCURSO nas penas dos artigos 33, caput, da Lei n.o 11.343/06, com implicações na Lei n.° 8.072/90, às penas que passo a individualizar e fixar. [...]

Desta forma, considerando que o réu era à época dos fatos maior de idade e possuía plena consciência de sua atitude e de que estava infringindo norma penal. Agiu deliberada e premeditadamente, sendo que as circunstâncias estavam a exigir conduta diferente; o comportamento do réu foi doloso, o grau de culpabilidade revelou-se elevada proveniente de reflexão tradutores de pertinácia criminosa significativa, haja vista que praticou fato ilícito consciente, cuja conduta poderia não praticá-la ou evitá-la, se quisesse, desde que tivesse atendido aos apelos da norma penal, e buscasse ganhar a vida de outra forma. No entanto, foi preso com variedade de substância entorpecente para fins de comercialização, conforme se verifica das provas carreadas aos autos, o que fica evidente que ele praticou o crime de tráfico drogas. Não possui antecedentes criminais, conforme se vislumbra dos autos. No que tange à sua conduta social do acusado é desregrada. Quanto a sua personalidade é voltada para a prática criminosa, conforme se denota das fls. 144/144, verso, posto que tramita em seu desfavor nesta Comarca a ação penal n. 1015-39.2019.811.0007 – Cód. 177275, pela prática do delito de violência doméstica. As consequências do crime são graves, o delito de tráfico é tido como um câncer imenso que corrói e destrói a esperança pela paz, pela dignidade do povo brasileiro, essa ferida pustulenta que leva a geração presente ao descrédito das Leis e dos Poderes constituídos no nosso País, esse vulcão em erupção vomitando lavas ferventes e incandescentes de tráfico, sequestros, latrocínios, roubos, homicídios, crimes de todos os tipos e corrupções em todas as áreas, urge de soluções imediatas, constantes, concretas e efetivas para o seu saneamento, sob pena da nossa geração futura sofrer consequências ainda piores do que estamos a viver. Estamos em verdadeira guerra urbana e social contra a marginalidade diária, contra a marginalidade comandada pelos pequenos e grandes traficantes, contra a guerra do tráfico e contra todos os outros crimes que são gerados, criados e originados pelo crime organizado. Outrossim, o tráfico apresenta grandes danos a toda à coletividade, em especial quando faz do tráfico sua forma de vida, ainda que haja perecimento da saúde e vida de terceiros. Sua prática envolve o perecimento de bens considerados indispensáveis à vida em sociedade. As circunstâncias em que ocorreu o delito são pertinentes aos crimes desta natureza e de longa data a ré vem praticando a traficância de forma extensiva, contínua, permanente e duradoura, provocando um verdadeiro pavor social aos pais, parentes e amigos de usuários, estas vítimas de maus elementos e do vício frenético por drogas. Os motivos são os inerentes aos crimes contra saúde pública, ou seja, obtenção de lucro fácil em detrimento a saúde das pessoas, revelando alto grau de periculosidade, pois no tráfico a vida alheia é o que menos interessa ao traficante, haja vista tratar-se de crime hediondo, repugnante e sórdido propulsor inesgotável de outros delitos. [...]

108.

Por tais razões, considerando as circunstâncias judiciais (artigo 59, do Código Penal) acima expostas, considerando ainda que o crime de tráfico de drogas perpetrado nesta Cidade de Alta Floresta/MT e o previsto no artigo 42, da Lei n.° 11.343/06, que lhe são desfavoráveis entendo que para a prevenção, reprovação do crime e notadamente a ressocialização, a pena-base, deve ser fixada acima do mínimo legal e, portanto, fixo-a em 09 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa, pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

109.

Na segunda fase de aplicação da pena, não há agravante e nem atenuante a influir nesse quantum.

110.

Na terceira fase não há causas de aumento ou diminuição a influir neste patamar devendo permanecer a pena nos moldes acima. Outrossim, deixo de aplicar as benesses contidas nas letras do § 4°, do artigo 33, da Lei n° 11.343/06 em face das circunstâncias judiciais acima expostas e pelo fato de que da ré não atender aos requisitos legais. Desta forma, TORNO DEFINITIVA a pena em 09 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa, pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes. [...]

111.

Considerando o disposto no § 3°, do artigo 33, do Código Penal, e diante das circunstâncias judiciais acima expostas que lhes são desfavoráveis, fixo o regime inicial para o cumprimento de pena FECHADO. [...]

138.
Fixo o valor dos dias multa de acordo com o estabelecido nas letras do artigo 49, do CP, à razão de 1/10 (um décimo) do salário mínimo vigente [...].”
(Roger Augusto Bim Donega, juiz de Direito - ID 68047991)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 68045511), Laudo de Constatação
Preliminar de Entorpecente no 510.2.04.2019 (ID 68045524) e Laudo Pericial no 3.14.2019.57621-01 (ID 68047975).

Na fase policial, foram ouvidos Joelton Venâncio da Silva, investigador de Polícia (ID 68045510), Paulo Cristiano de Souza, investigador de Polícia (ID 68045511), Geovane Everton Lobato, usuário (ID 68045511), Aparecido Cardoso, pai do apelante (ID 68045525), e o apelante (ID 68045513).

Em Juízo, colheram-se de Paulo Cristiano de Souza, investigador de Polícia (Relatório de Mídias - ID 68048459), Geovane Everton Lobato, usuário (Relatório de Mídias - ID 68048459) e do apelante (Relatório de Mídias - ID 68048459).

Os investigadores de Polícia [Rogério Rodrigues Rizo, Rodrigo dos Anjos Piloni, Joelton Venâncio da Silva e Paulo Cristiano de Souza] elaboraram Relatório de Investigação no qual consta que:

“[...] Informamos ainda que durante os levantamentos fomos informados que Moacir tem sim realizado o comércio de entorpecente no local, que inclusive seria este um dos motivos de sua esposa ter o deixado.

Que o ‘modus operandi’, de Moacir se da de forma semelhante ao já observado por esta equipe típico do comércio de entorpecente nesta urbe, seja o portão da residência permanece entreaberto, demonstrando assim para as pessoas que iram adquirir o entorpecente que a ‘boca de fumo’ esta atendendo ‘ativada’, que na situação de Moacir as pessoas geralmente o procuravam no período noturno, mas que já no período vespertino realizava a venda.

Do comércio praticado por Moacir, tendo por habito comercializar a pasta-base de cocaína e maconha, ainda fomos informados que Moacir não condiciona grande quantidade de entorpecente, que tem por fornecedor outra pessoa que o disponibiliza ‘CAIXA’ termo utilizado entre os traficantes, adquire uma quantidade somente para o comércio para curtos períodos, como uma noite, que ainda na presente investigação não foi identificado este fornecedor ao qual tem por cliente Moacir, tratando-se de um distribuidor assim com é denominado entre integrantes da organização criminosa dentro de suas divisões de tarefas.

Que durante a vigilância foi possível constatar que há sim frequente movimentação de pessoas, que adentra a residência de Moacir e saem em seguida, que foram abordados alguns usuários que informalmente nos relatou que adquire entorpecente de Moacir, mas que não o denunciar por temer por sua vida [...].”
(ID 68045515)

Destacam-se do contexto probatório que:

- no dia 4.6.2019, por volta das 16h30min, os investigadores de Polícia Joelton Venâncio da Silva e Paulo Cristiano de Souza apreenderam, na residência do apelante, localizada à avenida Castelo Branco, no 3727, bairro Cidade Bela, Alta Floresta/MT, duas porções de cocaína, com peso de 0,60g (sessenta centigramas) e uma porção de maconha, com peso de 0,50g (cinquenta centigramas), após abordagem do usuário Geovane Everton Lobato, saindo do local na posse de uma porção de pasta-base de cocaína (ID 68045510 - Relatório de Mídias - ID 68048459);

- Joelton Venâncio da Silva [investigador de Polícia] narrou, na fase policial, que a
“equipe de investigadores, após receber várias denúncias de que no bairro CIDADE BELA, havia uma residência que estaria ocorrendo o tráfico de entorpecente, boca de fumo”,
verificaram
“tratar-se da residência de MOACIR APARECIDO PEREIRA CARDOSO”;
realizaram monitoramento e verificaram a movimentação de pessoas que chegavam no local; abordaram uma pessoa que saiu da casa e apreenderam uma pedra de pasta-base de cocaína; o usuário
“confirmou que havia pego o entorpecente com a pessoa de ‘marquinhos’ apelido de MOACIR”
; havia pago o valor de R$10,00 (dez reais) pela droga;
“tem comprado droga de Moacir a um bom tempo”
; no interior da residência, localizaram uma porção de pasta-base de cocaína e um porção de maconha (ID 68045510);

- Paulo Cristiano de Souza [investigador de Polícia] confirmou, em ambas as fases da persecução penal, as informações anônimas de que na residência do apelante funcionava uma “boca de fumo”, o monitoramento da residência, a abordagem do usuário Geovane Everton Lobato e as apreensões dos entorpecentes (ID 68045511 e Relatório de Mídias - ID 68048459);

- Aparecido Cardoso [pai do apelante] informou que seu filho é usuário de drogas desde os 16 (dezesseis) anos de idade; não tem conhecimento sobre a comercialização de entorpecentes realizada por ele (ID 68045525);

- Geovane Everton Lobato [usuário] relatou, na fase policial, não se recordar
“quando começou a comprar exatamente, mas acredita ser em torno de uns cinco meses, se dirigia até a residência de ‘MARQUINHO’ para adquirir entorpecentes do tipo pasta-base”
;
“comprou com ‘MARQUINHO’ durante esse período em torno de umas 7 vezes”
;
“a forma de compra é feita diretamente na casa, sendo que chega no portão e chama por ele, entra no quintal e realiza a compra”
;
“todas as vezes que comprou foi em pequena quantidade e paga o valor de R$ 10,00”
; “
no dia do fato se dirigiu até a casa de MARQUINHO para comprar o entorpecente, no período da manhã em torno de umas 09:30horas, porém ele não se encontrava em casa e retornou em torno de umas 16:30horas”
;
“realizou a compra da pasta base com MARQUINHO e pagou o valor de R$ 10,00”
;
“logo que saiu da casa de MARQUINHO foi abordado pela polícia”
(ID 68045511); em Juízo, confirmou ter sido abordado saindo da residência do apelante, mas alegou ter ido ao local apenas usar drogas; o entorpecente havia sido comprado em ouro local; os policiais o pressionaram a afirmar que havia adquirido a droga do apelante (Relatório de Mídias - ID 68048459);

- o apelante negou a autoria, em ambas as fases da persecução penal, alegando ser apenas usuário de maconha e pasta-base de cocaína; o usuário Geovane Everton Lobato foi em sua residência usar drogas (ID

68045513).

Dito isso, vejamos.

As informações recebidas pelos investigadores de Polícia [Rogério Rodrigues Rizo, Rodrigo dos Anjos Piloni, Joelton Venâncio da Silva e Paulo Cristiano de Souza] apontava a residência localizada à avenida Castelo Branco, no 3727, bairro Cidade Bela, Alta Floresta/MT, como ponto de comercialização de drogas.

O fato ensejador das diligências policiais [monitoramento do local e abordagem de usuário] foi confirmado pela apreensão de
2 (duas) porções de cocaína, com peso de 0,60g (sessenta centigramas) e uma porção de maconha
, com peso de 0,50g (cinquenta centigrama), no interior da casa do apelante.

Os depoimentos dos policiais responsáveis pelo flagrante [Joelton Venâncio da Silva e Paulo Cristiano de Souza] são coerentes no sentido de que, após a abordagem Geovane Everton Lobato [usuário] saindo da residência do apelante na posse de pasta-base de cocaína, realizaram buscas, no interior da residência, e encontraram tanto a maconha quanto a cocaína.

As declarações dos agentes públicos estão corroboradas pela narrativa extrajudicial do usuário Geovane Everton Lobato, de ter adquirido
a porção de pasta-base, que trazia consigo, do apelante pelo valor de R$10,00 (dez reais).

Com efeito, “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal 8).

A diversidade de drogas [cocaína e maconha], as informações pretéritas sobre a venda de drogas no local e a presença de usuário, permitem aferir a destinação mercantil das substâncias entorpecentes apreendidas (TJMT, AP N.U 0003098-60.2018.8.11.0040 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 26.6.2019).

O tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas (TJMT, Enunciado Criminal 7).

Ademais, a conduta do apelante [manter em depósito porções de cocaína e maconha] caracteriza tráfico “formiguinha”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados (TJMT, AP no 54845/2016 - Primeira Câmara Criminal - 10.8.2016; AP no 130333/2016 - Primeira Câmara Criminal - 18.8.2017). Nesse tipo de tráfico urbano, o agente costuma realizar idas e vindas às bocas-de-fumo com o objetivo de apanhar drogas para fornecê-las conforme a procura dos usuários (OLIVEIRA, Adriano. As peças e os mecanismos do fenômeno tráfico de drogas e do crime organizado. Disponível em: repositorio.ufpe.br). Mesmo não pertencendo à estrutura do narcotráfico em larga escala, o tráfico “formiguinha”, após se fortalecer economicamente mediante a conquista de clientela, pode vir a transformar-se em uma organização com condições suficientes para legalizar o seu lucro através de “lavagem de dinheiro” (OLIVERA, Joselma Gomes Pereira. O Adolescente e o Tráfico de Drogas na Cidade de Dourados: Sob uma perspectiva subcultural. Disponível em: jspui/bitstream/prefix/967 - Acesso em 16.2.2021).

Por seu turno, as versões apresentadas por
MOACIR APARECIDO PEREIRA CARDOSO, nas fases policial e judicial,
de ser apenas usuário, não se mostra verossímil ao se considerar as informações específicas
recebidas pelos policias civis [Rogério Rodrigues Rizo, Rodrigo dos Anjos Piloni, Joelton Venâncio da Silva e Paulo Cristiano de Souza]
sobre a comercialização de drogas exercida em sua residência.

De toda sorte, a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), notadamente porque mostra-se comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição/desclassificação do delito de tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente.”
(TJMT, NU 0000848-20.2019.8.11.0040 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 10.3.2020)

Nesse quadro, os
pleitos absolutório/desclassificatório apresentam-se improcedentes.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena passe em 9 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa, ao considerar desfavoráveis a culpabilidade, conduta social, personalidade e consequências do crime e diversidade de drogas apreendidas [maconha e cocaína].

A plena consciência sobre ilicitude do fato e a exigência de conduta diversa constituem fundamentos inidôneos para negativação da culpabilidade (TJMT, Enunciado Criminal 12), ao passo que a premeditação, embora possa servir de fundamento para depreciar a culpabilidade (TJMT, Enunciado Criminal 49; TJMT, Ap no 20137/2018 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 8.5.2018; TJMT, Ap no 110261/2017 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 23.1.2018), pressupõe a indicação de elementos concretos que revelam planejamento minucioso, atos preparatórios complexos e/ou voltados a dificultar a apuração do crime (TJMT, Ap no 95641/2015). Caso contrário, mescla-se com a cogitação, a qual sequer é punível, ou mesmo com o dolo de ímpeto, não revelando, em si, maior gravidade da conduta.

Atente-se que
“não se confunde a fase de cogitação com a premeditação. Todo crime doloso é cogitado, mas nem todo crime doloso é premeditado. A premeditação

pressupõe também uma cogitação, porém com uma fase de maturação e reflexão sobre a conduta criminosa relevantemente maior”
(FLORES, Andrea. LOPES, Jodascil Gonçalves. Manual de Direito Penal. 2a ed., São Paulo: Saraiva, 2016, Capítulo VI, 2.1), do modo que não se identifica fundamentação idônea para a depreciação da culpabilidade.

Em sua vez, a conduta social possui caráter comportamental e apresenta-se no
“relacionamento do acusado no meio social em que vive, perante a comunidade, a família e os colegas de trabalho”
(SHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. 5a ed. Salvador: JusPodium, p. 99), razão pela qual que não se apresenta adequada ponderação negativa sopesada na reiteração criminosa (STJ, AgRg no HC 400.180/SC, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 12.2.2020).

Outrossim, i
nexistem elementos para apurar a personalidade do apelante no contexto autuado, de modo que
“a valoração negativa da personalidade do agente não se justifica”
(TJMT, Ap no 0000491-49.2010.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri -Primeira Câmara Criminal - 28.3.2019).

As consequências sociais geradas pelo tráfico de drogas - desestrutura familiar e causa de grande parte dos delitos de natureza patrimonial - são inerentes ao tipo penal, não podendo ser consideradas como vetor negativo da culpabilidade para agravamento da pena-base (STJ, REsp no 1135435/ES - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 2.2.2016; STJ, HC no 356.554/RS - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 30.5.2017; TJMT, AP N.U 0000947-60.2018.8.11.0028 - Primeira Câmara Criminal - 4.12.2019).

Anota-se o Enunciado Criminal 15 do TJMT:
“As elementares do tipo penal e consequências naturais da consumação do crime não podem ser consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis.”

Logo, a pena-base deve ser redimensionada a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, transforma-se a pena-base -
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa -,
em provisória, pois não há agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento de pena.

No tocante ao tráfico privilegiado, o juiz da causa não aplicou a minorante por considerar que o apelante não atende aos requisitos legais.

O apelante responde a outras duas ações penais [sem sentença ondenatória], sendo uma por roubo supostamente praticado no ano de 2006, ou seja, há aproximadamente 15 (quinze) anos, e outra por ameaça no ambiente doméstico, praticado em 27.8.2018 (
http://siap.tjmt.jus.br
- Códigos 41240 e 177275), sem relação com o tráfico de drogas, de modo que não se prestam para confirmar sua dedicação à traficância.

Anote-se que o c. STF tem relativizado a matéria, no sentido de não ser pertinente a utilização de processos em andamento para afastar o redutor do tráfico privilegiado, à luz do princípio da não culpabilidade (STF, HC no 173806 - Relator: Min. Marco Aurélio - 9.3.2020).

O apelante é primário, sem antecedentes criminais e as diligências realizadas pelos
investigadores de Polícia [Rogério Rodrigues Rizo, Rodrigo dos Anjos Piloni, Joelton Venâncio da Silva e Paulo Cristiano de Souza]
são insuficientes para demonstrar seu envolvimento em organização/associação criminosa.

A quantidade de drogas apreendida - 0,60g (sessenta centigramas) de cocaína e 0,50g (cinquenta centigramas)
de maconha
-

não indica traficância em larga escala a ser atribuída ao apelante (TJMT, AP no 82482/2018 - Primeira Câmara Criminal - 4.12.2018).

Sob essa ótica
, o reconhecimento da minorante constitui direito subjetivo do apelante (STJ, AgInt no REsp no 1625110/PR - Relator: Min. Nefi Cordeiro o 4.10.2017).

Sopesadas a comercialização de droga em residência, a diversidade das substâncias entorpecentes [maconha e cocaína] e a natureza altamente nociva da cocaína,
“a pena deve ser reduzida no patamar intermediário de 1⁄2 (metade) diante das circunstâncias do caso concreto
”
(TJMT, AP N.U 0016542-81.2019.8.11.0055 - Primeira Câmara Criminal - 8.5.2020).

Por conseguinte, totaliza-se a pena definitiva do apelante em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses e 250 (duzentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, em regime aberto, substituída a sanção corporal por duas restritivas de direitos (CP, art. 44).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a
s penas do apelante a
2 (dois) anos e 6 (seis) meses e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, em regime aberto,
com substituição por duas restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal, conforme as condições pessoais e materiais do apelante.

Outrossim,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo da Execução Penal para adequação do regime imposto à apelante

MOACIR APARECIDO PEREIRA CARDOSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021